Tribunal: STF
Processo: HC 65224
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DO RÉU ACOLHIDA.
RECURSO DO MP PREJUDICADO. REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE.PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL.
ANULADA A SENTENÇA EM FAVOR DO RÉU E JULGADO PREJUDICADO O RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO PODERA A NOVA DECISÃO,
SE CONDENATÓRIA, IMPOR PENA MAIS GRAVOSA QUE A PRIMEIRA, PASSANDO A
PENA DA SENTENÇA ANULADA A REGULAR A PRESCRIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO, IN CASU, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, EX VI DO ART. 109,V, DO CP, JA
QUE DECORRIDOS MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA
E A NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXADA A PENA ANTERIORMENTE EM 1
(UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
CONCESSÃO DA ORDEM AO PACIENTE, ESTENDENDO-SE O BENEFICIO AO CO-RÉU,
NOS TERMOS DO ART. 193, II DO RISTF.
WRIT DEFERIDO.